Tribunal: TJMT
Processo: 1034408-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034408-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR LUIS VIEIRA - CPF: 554.803.060-49 (AGRAVANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), MIGUEL JOAQUIM SOLANO - CPF: 205.921.241-34 (AGRAVADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A DESERÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER PREPARO – NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC).

2 – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC).

3 – O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção, o que ocorreu no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por RUDIMAR LUIZ VEIRA em face da decisão deste Relator que não conheceu, monocraticamente, do seu recurso de apelação ante a ocorrência da deserção.

Em suas razões, o agravante alega que o requerimento da gratuidade de justiça está alicerçado na sua situação atual, posto que, de fato, necessitam urgentemente de tal benefício, pois preenchem os requisitos legais, que não estava em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei para ter acesso ao Constitucional Direito de Acesso à Justiça.

Aduziu apresentou Declaração de Hipossuficiência e juntou cópia de sua Carteira de Trabalho, onde consta registro que ganha dois salários mínimos mensais para custear seu sustento e de sua família.

Que nos autos da Ação Possessória o Juízo a quo não se manifestou sobre o Pedido dos Benefícios da Justiça Gratuita formulados por ocasião de sua contestação. Contudo, durante todo o processo, o agravante teve todos os seus pedidos de atos processuais deferidos sem a cobrança de qualquer taxa judiciária.

Acrescenta o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a presunção de deferimento de justiça gratuita nos casos de omissão do Judiciário, devendo desta forma atuar “em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido considerado somente no curso do processo.

Arguiu em mérito do recurso de apelação que não foi concedido ao agravante prazo para apresentação de alegações finais, fato que gera nulidade do feito por patente ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de graves prejuízos causados ao Apelante.

Reclamou de prejuízos ocasionados por ausência em alegações finais, de manifestação da realização de benfeitorias no imóvel, e com a falta da indenização pelo agravado, irá gerar graves prejuízos.

Em complementação ao mérito do recurso de apelação civil aduziu que o agravado deixou de comprovar não só a posse do imóvel, como também a data do suposto esbulho, que é indispensável para demonstrar a legitimidade e o interesse processual em ação de reintegração de posse.

Apresentou em sede de defesa da exceção de usucapião especial, pela ocorrência de prazo prescricional de aquisição de bem imóvel urbano por 5 anos ininterruptos, com posse mansa em atendimento a função social – art. 183 da Constituição Federal.

Requereu a condenação do agravado em litigância de má-fé – art. 79 CPC, bem como reforma da decisão monocrática com o deferimento de justiça gratuita.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos sobre ação de reintegração de posse nova opostos por Miguel Joaquim Solano em face de Rudimar Luis Vieira, que teve trâmite junta 2a Vara Cível Esp. Direito Agrário de Cuiabá, MT.

O Requerido manifestou pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por ocasião da contestação.

O Magistrado de piso em parte dispositivo da sentença, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além de dar procedência ao pedido da Inicial de reintegração de posse de imóvel sub judice.

Irresignado, a parte requerida interpôs recurso de apelação cível visando à reforma da sentença, sem, contudo, recolher devidamente o valor do preparo recursal. Manifestou na ocasião, ser beneficiário da justiça gratuita, razão que dispensava o recolhimento das custas processuais.

Intimado por despacho de ID. no 126927192 (com data de publicação 10/05/2022), para apresentação nos autos, pelo prazo de em 05 (cinco) dias, da decisão que concedeu a justiça gratuita, sob pena de incidência dos efeitos do artigo 1007, § 4o do CPC, o agravante deixou correr o prazo in albis, sem manifestar a decisão concessiva , muito menos atender o comando do artigo supra citado.

Em certidão do Departamento auxiliar constou o decurso de prazo em 17/05/2022, sem qualquer manifestação do APELANTE: RUDIMAR LUIS VIEIRA quanto da intimação do Id.126927192.

Oportuno ressaltar novamente, que em análise do recurso de apelação cível interposto pelo agravante/apelante, não havendo prova em sentido a infirmar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, decorrente da afirmação prestada pelo agravante, foi oportunizado por despacho, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovação do ato judicial concessivo, ou pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Certificado pelo DEJAUX que decorreu o prazo legal, em 17/05/2022, sem que a parte apelante/agravante apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais, medida que se impôs da decretação de deserção.

Em seguida, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOVA - AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC).

II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC).

IV – Incidência do art. 932, III, do CPC.”

Pois bem, da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de apelação.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Na hipótese concreta, diante da citada certidão de ID no. 121568983, verificou-se que o recurso de apelação interposto não reuniu condições de conhecimento por descumprimento do art. 1.007 do CPC, nos termo da jurisprudência dos nossos eg. Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS E NÃO REPASSADAS AO INSS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO E DE VALORES ARRECADADOS PELA MASSA. (...) NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA MASSA FALIDA - Em não preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade previsto no art. 1.007 do NCPC, uma vez que não foi realizado o preparo em dobro, após oportunizado o recolhimento, nos termos do §4o do referido dispositivo legal, impõe-se o não conhecimento do apelo em face da deserção. (...) APELAÇÃO DA MASSA FALIDA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.” (Apelação Cível No 70054073796, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/04/2016)

É que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, nos termos do art. 1.007 caput e §§ do CPC:

'Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.'

Assim por mais que o apelante em seu recurso de apelação tenha manifestado ser beneficiário da justiça gratuita, intimado a colacionar nos autos, no prazo de 5 dias, da alegada decisão que concedeu a justiça gratuita, e ou recolhimento em dobro nos termos do artigo 1007, § 4o do CPC, deixou correr in albis o prazo sem manifestação muito menos recolhimento do preparo. Vejamos jurisprudência que se aplica ao caso:

“E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – JUNTADA POSTERIOR PAGAMENTO PREPARO INTEGRAL – PRECLUSÃO POR FORÇA DO ART. 1007, §4o, DO CPC/15 – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro e no prazo de 05 dias, por for do disposto no art. 1007, §4o c/c art. 223, ambos do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida”. (TJMT – Agravo Regimental 69509/2016 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 17/08/2016)

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente recurso por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1007, §§ 4o e 5o, do mesmo Código Processual.

Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Publique-se imediatamente a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Como se vê, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção, o que ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Não existe a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. II - Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. III - Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. IV - Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção. Nesse sentido: AgRg no AREsp 300.788/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 16/6/2014; EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 2/9/2010; AgRg no Ag 1.122.934/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 17/8/2009. V - Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1422429 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0258319-5, SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 04/09/2018)

Ressalte-se que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022